Tribunal: TJPA
Processo: 0007377-65.2016.8.14.0076
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6085 - FGTS/Fundo de Garantia Por Tempo de Serviço
Data de julgamento: 2026-02-02
Data de publicação: 2026-02-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0007377-65.2016.8.14.0076

APELANTE: MUNICIPIO DE ACARA, MUNICIPIO DE ACARA

APELADO: MANOEL QUINTINO DA CONCEICAO

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

Direito processual civil. Agravo interno anterior. Ausência de dialeticidade. Não conhecimento daquele recurso. Imposição de multa por caráter manifestamente improcedente do presente agravo interno. Recurso desprovido.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto pelo Município de Acará contra decisão que não conheceu de agravo interno anterior, por ausência de dialeticidade. O agravante foi condenado ao pagamento de parcelas de FGTS, em razão de contratação temporária declarada nula.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se o agravo interno anterior atendeu ao requisito de impugnação específica (dialeticidade), precisamente quanto aos fundamentos da decisão monocrática que negara provimento à apelação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O princípio da dialeticidade exige que o recorrente impugne de forma específica os fundamentos da decisão recorrida, em conformidade com os arts. 932, III, e 1.021, § 1º, do CPC.

4.

A mera repetição das razões já apresentadas na apelação, sem demonstrar erro ou desacerto da decisão monocrática, não configura impugnação específica.

5.

A jurisprudência do STJ e dos tribunais estaduais reconhece que recursos genéricos, dissociados da fundamentação da decisão recorrida, são inadmissíveis por violarem o princípio da dialeticidade (STJ, AgInt nos EREsp 1927148/PE, Corte Especial, j. 21.06.2022; TJ-SP, AC 1001098-42.2020.8.26.0506, j. 10.08.2021; TJ-MG, AC 10309170002302001, j. 01.02.2022).

6.

O agravo interno anterior, interposto pelo Município de Acará, limitou-se a reiterar fundamentos já repelidos na apelação, sem impugnar os motivos da decisão que aplicou os Temas 191, 308, 551, 612 e 916 do STF, razão pela qual é inadmissível.

7.

A interposição do presente recurso caracteriza conduta protelatória, o que autoriza a aplicação de multa de 5% sobre o valor atualizado da causa, conforme art. 1.021, § 4º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido. Multa aplicada.

Tese de julgamento
:

1.

O princípio da dialeticidade impõe ao recorrente o dever de impugnar especificamente os fundamentos da decisão recorrida, sob pena de inadmissibilidade do recurso.

2.

A mera repetição de fundamentos já rejeitados em instância anterior não satisfaz o requisito da regularidade formal exigido pelo CPC.

3.

A interposição de agravo interno manifestamente improcedente enseja a aplicação de multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 1º, III e IV; art. 37, II, IX e § 2º. CPC, arts. 5º, 6º, 81, 373, II, 932, III e IV, b, 1.010, II e III, 1.021, §§ 1º e 4º, 1.026, §§ 2º e 3º; Lei 8.036/1990, art. 19-A.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 596.478 RG/RR, Tema 191, Pleno, j. 13.06.2012; STF, RE 705.140 RG/RS, Tema 308, Pleno, j. 12.03.2015; STF, RE 1.066.677 RG/SP, Tema 551, Pleno, j. 20.02.2020; STF, RE 658.026 RG/MG, Tema 612, Pleno, j. 03.04.2014; STF, RE 765.320 RG/AC, Tema 916, Pleno, j. 15.09.2016; STJ, AgInt nos EREsp 1927148/PE, Corte Especial, j. 21.06.2022; TJ-SP, AC 1001098-42.2020.8.26.0506, j. 10.08.2021; TJ-MG, AC 10309170002302001, j. 01.02.2022; TJ-DF, AC 0703657-79.2020.8.07.0019, j. 02.12.2021; TJ-CE, AC 0004392-21.2016.8.06.0085, j. 31.05.2023.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 2ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual, realizada no período de 2/2/2026 a 9/2/2026, à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos da fundamentação.

Desembargadora
CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

PROCESSO Nº. 0007377-65.2016.8.14.0076

1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

AGRAVO INTERNO EM RECURSO DE APELAÇÃO

AGRAVANTE / APELANTE: MUNICÍPIO DE ACARÁ

AGRAVADO / APELADO: MANOEL QUINTINO DA CONCEIÇÃO

RELATORA: DESA. CÉLIA DE LIMA PINHEIRO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Trata-se de agravo interno interposto pelo
MUNICÍPIO DE
ACARÁ

contra a decisão monocrática ID 27638070, que negou conhecimento ao agravo interno ID 23740808, sob o fundamento de ausência de dialeticidade.

Conforme consta no ID 21594277, o município interpôs recurso de apelação contra sentença proferida Juízo da Vara Única da Comarca de Acará, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, condenando o ente federativo ao pagamento de parcelas de FGTS, compreendidas no prazo quinquenal anterior ao ajuizamento da demanda, em decorrência da contratação temporária do apelado.

A apelação foi monocraticamente desprovida, nos termos da decisão ID 22889212.

Em seguida, o município interpôs o agravo interno ID 23740808, cujo conhecimento foi negado, por ausência de dialeticidade, nos termos da decisão ID 27638070, integralizada pelo
decisum
ID 29224484.

Irresignado, o município interpôs o presente agravo interno, alegando, em síntese, que: a) houve correta interposição do recurso, sendo indevida a decisão de não conhecimento por suposta ausência de dialeticidade; b) reiteração dos argumentos da apelação é legítima diante da manutenção dos fundamentos pela decisão monocrática; c) a negativa de conhecimento do recurso viola os princípios constitucionais do contraditório, da ampla defesa e do duplo grau de jurisdição; d) o mérito deve ser enfrentado pelo colegiado. Ao final, pugna pelo provimento do agravo, para reformar a decisão impugnada.

O agravado não apresentou contrarrazões, conforme certificado no ID 31234109.

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Conheço do presente recurso, considerando o atendimento dos pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade.

A decisão monocrática recorrida possui o seguinte dispositivo:

“(...)

Diante do exposto, com fundamento no art. 932, III, do CPC, não conheço do recurso de agravo interno, por considerá-lo inadmissível, uma vez que não atende ao requisito da regularidade formal, precisamente no que se refere à impugnação específica dos fundamentos da decisão recorrida e à obediência ao princípio da dialeticidade, conforme demonstrado na fundamentação.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, ficam as partes advertidas de que a interposição de recursos manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos arts. 81; 1.021, § 4º; e 1.026, §§ 2º e 3º, do Código de Processo Civil”. (Grifo nosso).

O cerne da controvérsia recursal consiste em verificar se o agravo interno ID 23740808, manejado contra o desprovimento monocrático da apelação, atende ou não ao pressuposto da dialeticidade.

Para que o recurso seja conhecido, é necessário analisar o atendimento dos pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade. Os pressupostos intrínsecos são: cabimento, interesse recursal, legitimidade recursal e inexistência de fato extintivo do direito de recorrer. Os extrínsecos correspondem à regularidade formal, à tempestividade e ao preparo.

A regularidade formal consiste no cumprimento de regras formais mínimas previstas em lei, de modo a garantir, inclusive, a compreensão da postulação recursal. Dentro do pressuposto da regularidade se encontra a necessidade de impugnação específica dos fundamentos da decisão recorrida, em cumprimento ao princípio da dialeticidade, materializado nas regras contidas nos arts. 932, inciso III; e 1.021, § 1º, do CPC:

“Art. 932. Incumbe ao relator:

(...)

III -
não conhecer de recurso
inadmissível, prejudicado ou
que
não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida
;”. (Grifo nosso).

“Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.

§ 1º Na petição de agravo interno,
o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada
”. (Grifo nosso).

Ao tratar do princípio da dialeticidade, Cassio Scarpinella Bueno (
in
Manual de direito processual civil: volume único. 5. ed. São Paulo: Saraiva Educação, 2019, p. 1303- 1304 e 1354) assim leciona:

“(...)
Sexto princípio infraconstitucional dos recursos, o da dialeticidade
, relaciona-se, em alguma medida, com o princípio da voluntariedade. Se este princípio relaciona-se com a necessária exteriorização do inconformismo do recorrente diante de uma dada decisão, aquele,
o princípio da dialeticidade, atrela-se à necessidade de o recorrente demonstrar fundamentadamente as razões de seu inconformismo, relevando por que a decisão lhe traz algum gravame e por que a decisão deve ser anulada ou reformada. Há várias Súmulas dos Tribunais Superiores que fazem, ainda que implicitamente, menção a esse princípio, como cabe constatar, v.g., da Súmula 182 do STJ e das Súmulas 287 e 284 do STF.
O CPC de 2015 o acolheu pertinentemente e de maneira expressa em diversas ocasiões, como demonstro ao longo deste Capítulo, ao ensejo dos arts. 1.010, II; 1.016 II; 1.021, § 1º; 1.023, caput; e 1.029, I a III.

Faço questão de frisar, a respeito deste princípio, que o recurso deve evidenciar as razões pelas quais a decisão precisa ser anulada, reformada, integrada ou completada, e não que o recorrente tem razão.
O recurso tem de combater a decisão jurisdicional naquilo que ela o prejudica, naquilo que ela lhe nega pedido ou posição de vantagem processual, demonstrando o seu desacerto, do ponto de vista procedimental (
error in procedendo
) ou do ponto de vista do próprio julgamento (
error in judicando
). Não atende ao princípio aqui examinado o recurso que se limita a afirmar (ou reafirmar) a sua posição jurídica como a mais correta. É inepto o recurso que se limita a reiterar as razões anteriormente expostas e que, com o proferimento da decisão, ainda que erradamente e sem fundamentação suficiente, foram rejeitadas
.
A tônica do recurso é remover o obstáculo criado pela decisão e não reavivar razões já repelidas, devendo o recorrente desincumbir-se a contento do respectivo ônus argumentativo
.

(...)

O agravante, no prazo de quinze dias, deverá apresentar a petição de agravo na qual deverá impugnar os fundamentos da decisão recorrida especificadamente. A exigência, feita pelo § 1º do art. 1.021, é manifestação pertinente do princípio da dialeticidade recursal, que deve presidir, inclusive na perspectiva dos arts. 5º e 6º, as petições recursais e as respostas respectivas.
Suficientemente claro a respeito do tema, de qualquer sorte, o inciso III do art. 932
”
.
(Grifo nosso).

Abordando a regularidade formal dos recursos sob o aspecto da fundamentação, Eduardo Arruda Alvim, Daniel Willian Granado e Eduardo Aranha Ferreira (
in
Direito processual civil– 6. ed. – São Paulo: Saraiva Educação, 2019, p. 1178-1179) ensinam que:

“(...) a fundamentação do recurso também constitui requisito de admissibilidade. (...) O recurso deve trazer razões e motivos com que se procura demonstrar o desacerto do que foi decidido, e não se constitui em protesto ou inconformismo, puro e simples.

Importante ter-se presente que as razões devem guardar estreita correlação com os termos da decisão impugnada, sob pena do não conhecimento do recurso. Tanto é assim que o STJ de há muito sumulou o entendimento de que o agravo interno é inadmissível, quando não impugna especificadamente os fundamentos da decisão agravada (Súmula 182). A correlação ou a pertinência que as razões devem ter em relação à decisão, em particular, com a sua fundamentação, evidenciam uma das dimensões dialéticas do processo – ausente essa relação, não há dialeticidade alguma
”. (Grifo nosso).

A partir do cotejo entre as considerações acima e o teor das razões do agravo interno ID 23740808, conclui-se que não houve impugnação específica dos fundamentos da decisão recorrida, conforme passo a demonstrar.

O Juízo de origem julgou procedente o pedido principal, proferindo sentença com a seguinte fundamentação:

“(...)

Do mérito

Sabe-se que a contratação de temporários é uma exceção à regra do concurso público para o ingresso na Administração Pública que só se justifica ante a excepcionalidade do interesse público e desde que por tempo determinado.

Estados e Municípios que queiram contratar servidores temporários com base no art. 37, IX da CF/88 têm que estabelecer, por suas próprias leis, as hipóteses em que essa contratação é possível e o regime jurídico em que a mesma se dará.

Contratos de servidores temporários e cabimento das parcelas do FGTS.

A possibilidade de recebimento do saldo do FGTS por empregados contratados com a Administração Pública por vínculo irregular, sem prévia aprovação em concurso público como estipula a Carta Constitucional, já foi amplamente debatida pelo Supremo Tribunal Federal.

A questão decidida referente ao pagamento de FGTS aos servidores temporários que tiveram declarados nulos os contratos firmados com a Administração por ausência de prévia aprovação em concurso público foi matéria que teve sua Repercussão Geral reconhecida pela Corte Suprema, de onde podemos extrair: Tema 191, leading case 596.478 e tema 308, leading case 705.140.

No Tema 308 foi fixada a seguinte tese:

A Constituição de 1988 comina de nulidade as contratações de pessoal pela Administração Pública sem a observância das normas referentes à indispensabilidade da prévia aprovação em concurso público (CF, art. 37, § 2º), não gerando, essas contratações, quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos empregados contratados, a não ser o direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/90, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS.

Assim, tem-se que há direito à percepção dos valores correspondentes aos depósitos do FGTS, mesmo quando reconhecida a nulidade da contratação do empregado público, nos termos do art. 37, § 2º, da Constituição Federal.

Outrossim, no Tema 916, foi sedimentada a possibilidade de produção de efeitos do ato supostamente nulo, leading case 765.320 do Supremo Tribunal Federal. Por conseguinte, assiste direito ao trabalhador aos valores depositados a título de FGTS, ainda quando declarada a nulidade do contrato firmado com a Administração Pública, por força do art. 37,§2º da Carta Magna.

Nessa senda, houve o reconhecimento dos efeitos jurídicos residuais do ato nulo no plano da existência jurídica, mitigando os efeitos da nulidade absoluta e elevando os fundamentos da dignidade da pessoa humana e os valores sociais do trabalho dispostos no artigo 1º da CF, reconhecendo o direito o FGTS aos servidores contratados pelo Poder Público sem prévio concurso público e que tenham seus contratos reconhecidamente nulos.

No caso vertente, o Requerente foi contratado pela Prefeitura como agente comunitário de saúde, laborando no período compreendido de 01/03/1992 a 31/03/2016, conforme se observa no documento acostado na inicial sob o ID 36540176, p. 8. Por conseguinte, não pairam dúvidas de que o Requerente faz jus aos valores atinentes ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço que não foram fulminados pela prescrição quinquenal, ou seja, a partir de 07/11/2011.

No que tange ao pedido de dano moral pela parte autora, na linha da jurisprudência da Corte Suprema acima destacada, este não merece acolhimento por parte deste juízo, uma vez que aos temporários contratados irregularmente só fora reconhecido o direito ao saldo de salários e aos valores depositados a título de FGTS.

Em reforço, destacamos que a jurisprudência do próprio Tribunal Superior do Trabalho (TST) é no sentido de que não configura dano moral ao trabalhador a ausência de recolhimento do FGTS.

Nesse sentido é a decisão da 1ª Turma do Tribunal Superior do Trabalho (TST) no Recurso de Revista (RR) nº 1776-44.2014.5.02.0202, conforme consignado na ementa da decisão:

“De acordo com o quadro fático delineado pelo Regional, a condenação ao pagamento da indenização por danos morais está alicerçada no atraso do recolhimento do FGTS e dos encargos previdenciários. A questão está pacificada no âmbito desta Corte Superior, a qual entende que a simples constatação de verbas inadimplidas não é suficiente para ensejar a condenação ao pagamento da indenização vindicada, sendo imperiosa a demonstração de prejuízo de ordem moral. Excetua-se do posicionamento apenas o atraso reiterado de salários.”

Do dispositivo

Ante o exposto, nos termos do art. 487, I, do CPC, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido do Autor, devendo ser reconhecido o direito ao recebimento das parcelas do FGTS por tempo de serviço, tão somente ao prazo quinquenal anterior ao ajuizamento da ação.

Dos juros e da correção monetária, nos termos do tema 810 do STF e 905 do STJ.

Defiro o pedido de justiça gratuita.

Sem custas. Deixo de fixar honorários ao Requerido em face da condenação ilíquida, nos termos do art. 85, § 4º, II do CPC.

Expirado o prazo para interposição de recurso voluntário do ente público municipal, sem manifestação, fica dispensada a remessa necessária, nos termos do art.496, I, §1º , c/c o §3º, III, do CPC.

P.R.I.”. (Grifo nosso).

Inconformado, o município de Acará interpôs o recurso de apelação ID 21594277, arguindo, em síntese
a) impossibilidade de pagamento de FGTS, considerando o regime jurídico-administrativo aplicável ao autor; b) improcedência dos pedidos formulados na inicial, considerando a natureza jurídica do contrato por tempo determinado; c) inexistência do direito ao depósito do FGTS para servidores temporários e inaplicabilidade da Lei nº. 8.036/90 ao caso concreto.

A apelação foi monocraticamente desprovida, nos termos da decisão ID 22889212, que teve como fundamentos as teses de repercussão geral relativas aos Temas 191, 308, 551, 612 e 916 do STF.

Em seguida, o município interpôs o agravo interno ID 23740808, apenas reiterando os argumentos já apresentados na apelação.

Resta evidente que o agravante apresentou razões recursais dissociadas dos argumentos contidos na referida decisão recorrida, deixando de impugnar, de forma específica, os fundamentos adotados.

O recorrente não explicou qual seria o erro do
decisum
que negou provimento à sua apelação. Em suma, o agravante não apresentou qualquer contraposição que representasse, ao menos em tese, eventual desacerto da fundamentação exposta na decisão atacada, sobretudo considerando as teses de repercussão geral utilizadas na fundamentação (
Temas 191, 308, 551, 612 e 916 do STF)
.

Pelos motivos acima indicados, contata-se que o agravante não impugnou especificamente os fundamentos da decisão atacada, incorrendo em inobservância de pressuposto objetivo admissibilidade, qual seja, o respeito ao princípio da dialeticidade como elemento da imprescindível regularidade formal dos recursos. Para corroborar tal conclusão, cito a jurisprudência do STJ e de tribunais estaduais, representada pelos seguintes julgados:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. DISSÍDIO NÃO CONFIGURADO. AGRAVO INTERNO.
AUSÊNCIA DE ARGUMENTOS. DIALETICIDADE RECURSAL. INOBSERVÂNCIA
. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO.
I - Em respeito ao princípio da dialeticidade recursal, as razões do recurso devem oferecer ao julgador argumentos que visem a desconstituir ou a abalar os fundamentos da decisão recorrida, sob pena de não merecer nem mesmo ultrapassar a barreira do conhecimento, por revelar-se inerme, a teor do previsto no art. 932, III, do CPC/2015.
II - A perspectiva sob a qual o embargante pretendeu a reforma da decisão proferida pela Primeira Turma, ou seja, a da impropriedade na aplicação da Súmula nº 182/STF, invoca controvérsia que não está presente nos fundamentos do acórdão embargado. Bastando ver que a decisão monocrática conhece do recurso especial para lhe negar provimento, e que a decisão do colegiado também conheceu do agravo interno e lhe negou provimento. III - Agravo interno não conhecido.

(STJ - AgInt nos EREsp: 1927148 PE 2021/0074876-8, Data de Julgamento: 21/06/2022, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 24/06/2022)”. (Grifo nosso).

“
APELAÇÃO. PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. A falta de impugnação específica aos fundamentos da sentença importa a violação ao disposto nos arts. 932, III, e 1.010, II e III, do CPC, bem como ao princípio da dialeticidade recursal, decorrente do princípio do contraditório, segundo o qual a parte recorrente deve apresentar os pedidos e a causa de pedir, daí a inadmissibilidade do recurso. 2. Recurso não conhecido
.

(TJ-SP - AC: 10010984220208260506 SP 1001098-42.2020.8.26.0506, Relator: Ademir Modesto de Souza, Data de Julgamento: 10/08/2021, 16ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 13/08/2021)”. (Grifo nosso).

“
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - PRELIMINAR -- VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE - RECURSO NÃO CONHECIDO -. A parte deve indicar os motivos de fato e de direito que levaram ao seu inconformismo com o ato judicial impugnado contrapondo os fundamentos da sentença, de acordo com o princípio da dialeticidade - Torna-se inconsistente a peça recursal que não combate os elementos da sentença, somente se referindo a outros, alheios, o que impede aferição do inconformismo e pontos para eventual reforma - Não se conhece do recurso que não impugna os fundamentos da decisão guerreada
.

(TJ-MG - AC: 10309170002302001 Inhapim, Relator: Cavalcante Motta, Data de Julgamento: 01/02/2022, Câmaras Cíveis / 10ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 03/02/2022)”. (Grifo nosso)

“
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. DIALETICIDADE NÃO OBSERVADA. RECURSO NÃO CONHECIDO. I. À luz do princípio da dialeticidade, consagrado no artigo 1.010 do Código de Processo Civil, incumbe ao apelante investir contra a sentença recorrida mediante a articulação de argumentos fáticos e jurídicos hábeis à sua reforma. II. É inadmissível e, por isso, não deve ser conhecida, apelação cujas razões não impugnam os fundamentos da sentença recorrida. III. Apelação não conhecida
.

(TJ-DF 07036577920208070019 DF 0703657-79.2020.8.07.0019, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA, Data de Julgamento: 02/12/2021, 4ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 04/03/2022)”. (Grifo nosso).

“DIREITO CIVIL E PROCESSO CIVIL.
APELAÇÃO CÍVEL
EM AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. IMPROCEDÊNCIA NA ORIGEM. RECURSO DA AUTORA. MATÉRIA DE DEFESA QUE NÃO FEZ PARTE DA SENTENÇA QUESTIONADA.
AUSÊNCIA DE ATAQUES ESPECÍFICOS AOS FUNDAMENTOS FÁTICOS E JURÍDICOS DA DECISÃO
.
IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO
.
FUNDAMENTOS GENÉRICOS
.
AFRONTA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO
. I Apelação cível interposta por Antônia Feitoza Martins, em virtude da sentença que julgou improcedente o pedido autoral com fundamento no art. 485, I, do CPC.
II Verifica-se que o recurso de apelação apresentado não fundamentou as razões de fato e de direito as quais justificavam sua interposição, bem como a necessidade de reforma da sentença. Eis que o conhecimento do referido recurso encontra óbice na disposição contida no artigo 1.010, inciso II do CPC/2015, haja vista que não se incumbiu de impugnar especificamente os fundamentos da decisão recorrida. III A dissociação entre as razões recursais e os fundamentos da sentença fustigada denotam flagrante ofensa ao princípio da dialeticidade, obstando o conhecimento do recurso por ausência de requisito formal de admissibilidade.

IV Depreende-se dos autos que a matéria de defesa é totalmente genérica
,
não rebatendo os pontos da sentença
, em relação ao contrato, aos documentos, o comprovante de repasse do valor supostamente refinanciado. Desta forma, as razões recursais de fls. 198/205 demonstram a
ausência de impugnação específica aos fundamentos da r. sentença, em manifesta violação ao art. 1.010 do CPC, bem como afrontam o princípio da dialeticidade, uma vez que a fundamentação utilizada é totalmente genérica e se encontra desagregada dos critérios invocados na sentença recorrida
. V
Recurso não conhecido por ausência dos fundamentos fáticos e jurídicos, e por afronta ao princípio da dialeticidade recursal em conformidade com os artigos 932, III, e 1.010, inciso II, ambos do CPC/2015
.

(TJ-CE - AC: 00043922120168060085 Hidrolândia, Relator: JOSÉ LOPES DE ARAÚJO FILHO, Data de Julgamento: 31/05/2023, 3ª Câmara Direito Privado, Data de Publicação: 05/06/2023)”. (Grifo nosso).

Conclui-se, portanto, que a pretensão recursal deve ser rejeitada.

Observa-se que o recurso é manifestamente improcedente e protelatório, pois o agravante tenta reverter a inequívoca ausência de dialeticidade de seu agravo anterior, para se insurgir contra diversos precedentes obrigatórios de amplo conhecimento, violando o dever de cooperação para a efetiva conclusão do processo, em tempo razoável (art. 6º do CPC), e ocasionando o desperdício de tempo da atuação jurisdicional.

Tais circunstâncias autorizam a aplicação de multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC:

“Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.

(...)

§ 4º
Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente
em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada,
condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa
”. (Grifo nosso).

Destaca-se que, na decisão monocrática recorrida, foi consignada advertência expressa quanto à aplicação de multa no caso de interposição de recursos manifestamente protelatórios.

Diante do exposto
,
conheço e nego provimento ao agravo interno, declarando-o manifestamente improcedente e aplicando ao agravante multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos da fundamentação.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, as partes ficam advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos arts. 81 e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

É o voto.

Belém, 2 de fevereiro de 2026.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

Belém, 11/02/2026